Tribunal: TCU
Processo: 001.308/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3209/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.308/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Souza de Mattos (XXX.751.672-XX); Daniela Miranda Ribeiro (XXX.098.140-XX); Jessica Cristina Fernandes da Silva (XXX.975.590-XX); Laurem Janine Pereira de Aguiar (XXX.214.300-XX); Luciana da Silva Fialho (XXX.671.510-XX); Luis Tiago Machado da Roza (XXX.817.910-XX); Mara Rubia Costa Viana (XXX.866.230-XX); Patricia Oliveira dos Santos (XXX.576.290-XX); Paulo Ricardo Oliveira de Souza (XXX.066.700-XX); Sergio Luiz Silva Pereira (XXX.315.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.